Tribunal: TJDFT
Processo: 0745112-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos, julgou improcedentes o pedido inicial e o reconvencional, para manter a prestação alimentícia de 1,7 (um inteiro e sete décimos) salários mínimos, bem como acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício do autor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a possiblidade de acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça do autor e revogação do benefício; e (ii) se é cabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
4. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Nessa linha, o STJ, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
5. Conquanto o autor alegue estar desempregado, a prova documental existente coligida aos autos indica que constituiu pessoa jurídica prestadora de serviços, cujo faturamento líquido é de, aproximadamente, R$10.000,00 (dez mil reais) mensais.
6. Se os elementos constantes evidenciam a falta dos pressupostos legais para a manutenção da gratuidade da justiça inicialmente concedida ao autor, pois não apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-lo ao benefício, nos termos do art. 99 do CPC e das teses fixadas pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, revela-se adequada a sentença ao acolher a impugnação apresentada pelo réu e revogar o benefício anteriormente concedido.
7. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O autor exerceu faculdade de recorrer da sentença e pleitear a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, apontando elementos que entendem caracterizar a sua hipossuficiência econômica, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir intuito manifestamente protelatório do recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.